Tribunal: STF
Processo: ARE 1480415
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CASTRO. CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS SEM PRÉVIO PROCESSO SELETIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO MUNICIPAL ESTABELECENDO A OBRIGATORIEDADE DE TESTE SELETIVO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ATRAVÉS DE UM AGENTE DE INTEGRAÇÃO - LEI Nº 11.788/2008. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (eDOC 8 – ID: c9758b28, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; e 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a contratação de estagiários no âmbito do Poder Público deve ser realizada por meio da utilização de critérios objetivos de seleção.



    Alega-se que, apesar de a legislação infraconstitucional não ser específica quanto a realização de testes seletivos para a admissão de estagiários em órgãos públicos, há que se observar principalmente a norma constitucional que exige impessoalidade e isonomia (eDOC 10 – ID: 9e6e78c6, p. 7).



    Argumenta-se que a falta de um critério objetivo implica necessariamente em ofensa à impessoalidade, pois a escolha do estagiário recairá no subjetivo do avaliador, seja ele o próprio agente público, seja o avaliador da integradora, que, por ter vencido a licitação, também se caracteriza com agente público (...) e que (...) preterido o teste seletivo objetivo de provas e prestigiada a seleção subjetiva, seja pela própria administração, seja por interposta agência, restam maculados os princípios constitucionais, notadamente, da impessoalidade, já que a escolha nessas condições está indissociavelmente ligada a uma carga íntima do selecionador, suas convicções, crenças, sentimentos e tendências (eDOC 10 – ID: 9e6e78c6, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 11.788/2008), consignou que não há lei que obrigue os entes estatais a realizarem teste seletivo de estagiários. Ato contínuo, registrou que a lei que regulamenta os contratos de estágio prevê um conjunto de obrigações dos entes públicos na celebração nas suas contratações. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Inicialmente, não há notícia nos autos de ato normativo municipal que obrigue a municipalidade apelada a realizar processo seletivo para contratação de estagiários e a recomendação administrativa nº 58/2020 da Promotoria de Justiça de Marilândia do Sul, trata-se somente de recomendação, e, portanto, de caráter orientativo aplicável apenas ao Município de Califórnia. 



    Outrossim, observa-se que a Câmara Municipal de Castro tem realizado o recrutamento e seleção de estagiários através de um agente de integração (CIEE), inexistindo elementos na demanda de origem capazes de demonstrar que tal forma de contratação fere o princípio da isonomia, ao contrário do sustentado pela parte apelante. 



    Uma vez que a Lei Federal nº 11.788/2008, conhecida como Lei do Estágio, que trata da matéria não prevê a realização de teste seletivo para a contratação de estagiário.



    O pedido inicial não encontra amparo legal, igualmente o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná conduz à improcedência do pedido (...)



    Ainda, vislumbra-se que a Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o Estágio de estudantes, prevê a possibilidade de se recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, nada falando sobre eventual necessidade de realização de teste seletivo (...)



    Além disso, a lei de estágio indica as obrigações a serem observadas quando do oferecimento de estágio por pessoas jurídicas de direito privado, profissionais liberais e órgãos da Administração Pública (...)



    Ou seja, a seleção de estagiários, em regra, por agente de integração encontra amparo legal, embora isso não impeça a promulgação de ato normativo, pelo ente ou órgão interessado, estabelecendo outros critérios para tal contratação. 



    Todavia, não é certo dizer que, sem a realização de processo seletivo, a moralidade e impessoalidade não possam ser igualmente observadas. Ademais, no caso em apreço, o apelante não descreve nenhum fato concreto que aponte minimamente para a conclusão de uma conduta eivada de má-fé e violadora dos princípios da Administração Pública. Aliás, o próprio apelante admite inexistir prova de eventual favorecimento político na seleção de estagiários. Portanto, não há que se falar em reforma da sentença” (eDOC 8 – ID: c9758b28, p. 6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, na medida em que remonta à aplicação da legislação federal que estabelece normas gerais sobre os contratos de estágio, associada às normas locais que, por ventura, prevejam os critérios para contratação de estagiários, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito Civil e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo seletivo para o ingresso no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz. Limite etário. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Exame das cláusulas do edital do certame. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu mandado de segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e examinar as cláusulas do edital do certame, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279, 280 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1456847 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSOR DE DANÇA POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 2. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1386072 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE INTERESSE INDIVIDUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ELIMINAÇÃO. PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV e LXXIII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1115078 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.08.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente